Tribunal: TJBA
Processo: 8074151-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074151-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

AGRAVADO: PEDRO DUQUE NETO

Advogado(s)
:
LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a liquidez da sentença e a regularidade do procedimento de cumprimento.

2. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da iliquidez da sentença e à nulidade da homologação dos cálculos exequendos, sustentando ausência de contraditório e de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao deixar de reconhecer a necessidade de liquidação prévia da sentença e a nulidade da homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, além da suposta violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações da parte, afastando a tese de cerceamento de defesa e a necessidade de perícia no âmbito da exceção de pré-executividade.

6. A homologação dos cálculos foi precedida de regular intimação e manifestação da executada, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa.

7. A intenção de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, ausente qualquer vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que analisa expressamente as teses suscitadas. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022
, I e II,
e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074151-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como embargado
PEDRO DUQUE NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator